Tribunal: TJMT
Processo: 1016696-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO - IMPUGNAÇÃO - EXTINÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE LITÍGIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
A mera discordância ao pedido de habilitação de crédito pelos herdeiros não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda.
Inexistindo vencedor e vencido na decisão de extinção da habilitação de crédito em inventário fundada em objeção do crédito por algum interessado, não se aplicam as regras de sucumbência.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016696-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), OVIDIO FAGUNDES - CPF: 004.609.829-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), OVIDIO FAGUNDES - CPF: 004.609.829-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES (AGRAVANTE), DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES - CPF: 000.592.838-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO - IMPUGNAÇÃO - EXTINÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE LITÍGIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A
mera discordância
a
o pedido de habilitação de crédito
pelos herdeiros
não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois

não torna litigiosa a demanda
.

I
nexistindo vencedor e vencido na decisão de extinção da habilitação de crédito em inventário fundada em objeção do crédito por algum interessado, não se aplicam as regras de
sucumbência.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
gravo de Instrumento interposto pelo

ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES

contra a
decisão proferida na
Habilitação
de Crédito
ajuizad
a

pelo

BANCO DO BRASIL
S
.
A
.

que declarou extinto o incidente, sem condenação sucumbencial.

Embargos de Declaração opostos e acolhidos tão somente para sanar o erro material em relação ao número do processo (Id.
157454838
).

A par
te agravante alega, em síntese,
que

decisão
a quo
merece ser reformada
, pois
houve a

instauração do contraditório,
no qual se manifestou
contrário ao

pedido de habilitação.

Assevera que
se houve resistência da
sua
parte quanto
à
pretensão de habilitação da parte agravada, instalou-se a litigiosidade

acerca da dívida, ante o contraditório exercido
, porém
,
a
decisão agravada extinguiu o

processo e condenou a parte habilitante

ao pagamento das custas

complementares
mas
não condenou ao pagamento
de
honorários advocatícios.

A
o final
,

pugna pel
o provimento do recurso para
reforma
r
a decisão
e condenar a parte agravada
ao também em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o
,
do CPC, que deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa, diante do princípio causalidade
.

Contrarrazões apresentadas no
Id.
224132690
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
de origem
que
o

BANCO DO BRASIL S.A.

ajuizou
Habilitação de Crédito

n. 1001051-05.2022.8.11.0025

no processo de I
nventário do
ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES

com objetivo de receber o crédito oriundo de uma operação referente
à
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/97156-0, no valor de R$ 100.350,00, com vencimento final em 06/05/2022, firmado com
Ovidio Fagundes.

Sustentou que o
contrato

se encontra
va
vencido e
inadimplido
,
perfaz
endo
o montante total de R$ 317.838,97
.

Ao final
,
requereu a
declaração de Habilitação de Crédito com os

valores corrigidos
e
,
após
,
a reserva do valor ou
à alienação dos bens necessári
os
a
o pagamento do crédito.

Citado, o
ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES

apresentou impu
g
nação
à
habilitação
(Id.
101398434
dos autos principais)
.

Em seguida
, sobreveio a decisão que extinguiu o incidente,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
impugnante
, ora
agravante
.

Pois bem.

A
controvérsia
reside
sobre a extin
ção d
o feito
sem condenação sucumbencial
, mas fixando o dever de recolhimento das custas complementares ao habilitante.

Do contexto analisado, n
ão
assiste
razão
à
agravante.

Depreende-se d
os autos
principais
que
o incidente de

Habilitação de Crédito n. 1001051-05.2022.8.11.0025
,

proposto
nos autos do
i
nventário
n.
0004557-89.2011.8.11.0025
,
foi impugnado pelo
ESPÓLIO DE OVIDIO FAGUNDES
.

Ao decidir, o
magistrado singular julg
ou
extinto o incidente em
razão
da discordância apresentada e necessidade de
discussão
na via ordinária
sobre a extensão da responsabilidade do espólio e a higidez do crédito
.

Deveras
,
a
mera
recusa dos herdeiros em aceitar o pedido de habilitação de crédito não instaura a litigiosidade no
procedimento, em especial
porque
sequer houve disposição em torno da reserva de bens.

Saliente-se que
em relação ao incidente de habilitação de crédito
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, como decorrência do princípio da sucumbência, é a presença ou não de litigiosidade no procedimento que legitima ou não o cabimento dos honorários advocatícios.

Acerca da litigiosidade em incidente de habil
itação de crédito nos autos de i
nventário, a Corte Superior
no REsp n. 2.045.640/GO
entende
u

que
“a despeito do caráter contencioso, não exsurge um litígio propriamente dito, visto que o Judiciário não é chamado a resolver o contencioso no bojo do incidente. A própria lei (
arts
. 1.018 do CPC/1973 e 643 do CPC/2015) remete às partes à via ordinária para a solução do impasse. Somente com a instauração da respectiva ação (de cobrança, monitória, de execução etc.) é que será efetiva e definitivamente resolvido o litígio verificado no plano material acerca do direito do credor em face do espólio, oportunidade em que, aí sim, serão fixados os respectivos honorários”
.

Esclareceu ainda que segundo estabelecem os
arts
. 20 do CPC/1973 e 85 do CPC/2015 é devido o pagamento de honorários pelo vencido em favor do advogado do vencedor, de modo que, inexistindo vencedor e vencido na decisão de extinção da habilitação de crédito em inventário fundada em objeção do
crédito por algum interessado,
não se aplicam as regras de sucumbência.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES INTERESSADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário, impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias, ainda que sobre o mesmo juízo recaia a competência para o inventário e para as ações ordinárias (tal como ocorre nos juízos de vara única), pois, nos termos do art. 1.018 do CPC/1973 (art. 643 do CPC/2015), constitui ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação na demanda a ser proposta, em substituição às partes.

3. São incabíveis honorários de advogado em incidente de habilitação de crédito em inventário que seja extinto por objeção de alguma parte interessada, porquanto não resolvido nenhum litígio pelo juiz, não se podendo falar em vencedor e vencido. Somente com a abertura da via ordinária é que será efetiva e definitivamente resolvido o litígio verificado no plano material acerca do direito do
credor em face do espólio, oportunidade em que, aí sim, serão fixados os respectivos honorários.

[... ]

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.045.640/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/4/2023.)

Portanto,
a
mera discordância a
o pedido de habilitação de crédito
pelos herdeiros,
não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois

não torna litigiosa a demanda
.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024